Tribunal: TJDFT
Processo: 0733337-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE QUOTA DO COPROPRIETÁRIO SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 843, §2o, CPC. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR OBTIDO COM A ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A arrematação do imóvel, seguida da expedição da respectiva carta, constitui ato jurídico perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903, § 3o, do Código de Processo Civil. 1.1. Dessa feita, não merece conhecimento o pedido de desconstituição do leilão, mais de 1 (um) ano após expedida a carta de arrematação, em razão da preclusão, devendo eventual impugnação ser promovida em autos próprios, consoante o § 4o, do indigitado artigo.
2. A alegação de que a aplicação da regra contida no art. 843, §2o, do CPC gera injustiças, no caso em exame, não autoriza que o Poder Judiciário deixe de aplicá-la, tampouco chancela a este Poder a competência para criar norma jurídica em favor exclusivo da recorrente e em contrariedade ao texto expresso da lei.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.